Tribunal: STF
Processo: HC 265304
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, petrechos para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.020.490/SC (evento 2).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de petrechos para o tráfico e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, tipificados nos arts. 33 e 34, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 16 e 19; 31-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas e dos petrechos, além de ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 



    2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de arma de fogo e instrumentos utilizados na traficância. 



    3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ressaltando a periculosidade do agente e a gravidade do tráfico.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há elementos concretos que justifiquem a medida cautelar para garantia da ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e instrumentos utilizados na traficância. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do tráfico de drogas, demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes, é suficiente para justificar a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e à prevenção de reiteração delitiva. 



    7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. 



    8. Não foram apresentados argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 3, fls. 333-4): 



    “(...)



    1. A alegação de insuficiência de fundamentação não convence. 



    O Magistrado de Primeiro Grau expôs, de modo satisfatório e com base em dados do caso concreto, o fumus commissi delicti (a prisão do Paciente Robson da Silva em flagrante em poder de determinada quantidade de narcóticos) e o periculum libertatis (a necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de entorpecentes), este último nos seguintes termos:



    Com relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem pública. 



    A prisão preventiva se faz necessária em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e variedade expressiva de entorpecentes apreendidos, que eram mantidos em depósito na residência do conduzido. 



    Foram apreendidos 2.340g de skunk, 134g de maconha, 296g de haxixe, 182g de MDMA, 900 comprimidos de ectasy, 2.477g de Goma THC, 93 unidades de Caneta THC, bem como 167 unidades de MDMA. 



    Além disso, foi apreendida uma arma de fogo - revólver Rossi - balança de precisão e demais objetos e insumos necessários para fabricação e prepara dos entorpecentes para venda. 



    Tal circunstância denota a existência de uma organização estruturada voltada para o tráfico de drogas, crime que possui alto grau de reprovabilidade social e severo impacto negativo na coletividade.



    Embora seja tecnicamente primário - ausência de processos no âmbito do TJSC, o conduzido foi preso mantendo em depósito expressiva variedade e quantidade de substâncias que sabidamente possuem alta lesividade em razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários, indicando, a contento, a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa.  A grande quantidade e variedade de drogas, por si só e independentemente da primariedade do agente, justifica a segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:



    Como se vê, não foi com base na gravidade abstrata do delito cuja prática é atribuída ao Paciente que foi determinada a sua custódia preventiva, mas em razão de circunstâncias do caso concreto que, ao olhar da Autoridade Impetrada, revelam maior risco de abalo à ordem pública com sua soltura.  Desmotivada, pois, a decisão não é. 



   2. Tampouco há ilegalidade quanto ao periculum libertatis.  A quantidade de entorpecentes pode ser considerada parâmetro para aferir a periculosidade do agente e, assim, verificar-se a necessidade de encarceramento como modo de acautelar a ordem pública, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:



   (...).



   E o total de narcóticos cuja propriedade é atribuída ao Paciente ("2.340g deskunk, 134g de maconha, 296g de haxixe, 182g de MDMA, outros 167 pacotes de MDMA, 900 comprimidos de ecstasy, 2.477g de goma THC, 93 canetas de THC") é por demais considerável e autoriza, ao menos à primeira vista, a manutenção da custódia, por evidenciar que sua liberdade oferece perigo à ordem pública. 



   Esta Corte já decidiu pela subsistência do cárcere quando apreendidos 240g (HC 4030055- 27.2017.8.24.0000, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 23.1.18) e até cerca de 100g de maconha (HC 4000069-91.2018.8.24.0000, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 25.1.18), de modo que não há justificativa para proceder de maneira diversa nesta ocasião.”(destaquei).



     



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...).



    Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta, em decorrência da quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso reveladoras da maior gravidade do tráfico, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. ”.



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



     



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente